Tribunal: TJBA
Processo: 8005241-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005241-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: DANIEL DUARTE SARAGOCA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DUARTE SARAGOCA DE OLIVEIRA, JOSE ANDRADE DA SILVA FILHO SCHOMBERGER, DANIELA MELO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
OFICIAL DE JUSTIÇA. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
DESIGNAÇÃO
CONTINUADA
DE SERVIDORES DE OUTR
A
S CARREIRAS.
PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO A NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança
i
mpetrado
por candidatos habilitados dentro do número de vagas prevista no Edital 001/2023 do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia
em decorrência da suposta
configurado a preterição a ordem convocatória derivada da designação precária de servidores de outras carreiras para exercício na função de Oficial de Justiça. 2. Inicialmente, homologo o pedido de desistência formulado pelo Impetrante Daniel Duarte Saragoca de Oliveira, extinguindo em relação a esse o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. 3. No que concerne ao pleito da Impetrante Daniela Melo, necessário destacar que, em se tratando de candidata aprovada dentro do número de vagas, o Poder Público detém, a princípio, a discricionariedade de proceder com a nomeação a qualquer momento do prazo de validade do concurso, o que se afasta no caso de configuração de preterição a ordem de classificação, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação. 4. No caso ora posto, resta incontroverso que a Impetrante foi aprovada na primeira posição do cargo para a localidade de lotação que concorreu. 5. A controvérsia reside na configuração, ou não, da preterição em razão das designações de servidores efetivos de outras carreiras para o exercício da função de oficial de justiça com fundamento no Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2018 deste Tribunal de Justiça. 6. Da detida análise dos autos, o que se conclui é que, no caso ora em análise, restou demonstrado que as designações já perduram por quase dois anos, de forma sucessiva e quase que ininterrupta, deixando de observar os termos do próprio Provimento Conjunto. 7. Logo, a Impetrante se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaia, tendo demonstrado tanto a vacância do cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca para a qual se habilitou na primeira posição do concurso instaurado pelo Edital 001/2023 do TJBA, como que as designações de servidores de outras carreiras para funcionarem como Oficial de Justiça na localidade deixaram de ser excepcionais e temporárias, desvirtuando-se da finalidade amparada pelo Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2018 e configurando verdadeira preterição. 8. Cabível a concessão da segurança em favor da Impetrante, para determinar que a Autoridade Impetrada promova a sua nomeação no cargo de Oficial de Justiça Avaliadora na Comarca de Saúde.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA DO 1º IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA DA 2ª IMPETRANTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8005241-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
DANIEL DUARTE SARAGOCA DE OLIVEIRA
e
OUTRA
, e como Impetrada a
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
formulado pelo Impetrante Daniel Duarte Saragoça de Oliveira e
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada pela Impetrante Daniela Melo através do presente Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA